Tribunal: STF
Processo: ARE 1540980
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Licitação. Sanção de proibição de contratar com o Poder Público. Princípio da autonomia. Reexame de prova. Súmula 279 do STF.  Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que manteve a exclusão da sanção de proibição de contratar com o Poder Público em relação ao agravante, divergindo da decisão em favor de outro corréu.



    2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu pela inexistência de identidade entre as condutas e circunstâncias fáticas do agravante e do corréu beneficiado.



    3. O Tribunal de origem destacou que o agravante participou dos certames apenas para compor o quórum mínimo, em licitação sem concorrência efetiva, diferentemente do corréu que foi contratado e beneficiado diretamente.



    4. O recurso extraordinário busca rever a decisão do STJ, alegando violação à Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se é possível estender ao agravante a exclusão da sanção aplicada a outro corréu, em litisconsórcio simples, sem identidade fática e de circunstâncias pessoais, e se o recurso extraordinário permite o reexame de provas.



    III. Razões de decidir



    6. O reexame do acervo fático-probatório e da dosimetria da pena é inviável no recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF, salvo em casos de desproporcionalidade evidente, não verificada nos autos.



    7. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, consistindo em mero inconformismo com a decisão.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental desprovido.



_________



Jurisprudência relevante citada: ARE 1.516.569 AgR, ARE 967.731 AgR, Súmula 279 do STF.